Tribunal: STJ
Processo: 0311417-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028277 - RJ (2025/0311417-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IRIEVERTON ROCHA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL MATHEUS CHAGAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO

DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
1. O agravante não impugnou de forma clara e específica todos os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já refutadas,
o que inviabiliza o agravo regimental, conforme analogia à Súmula 182 do
STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a94c6a70-875b-4792-8a49-cc0aed96e723

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028277 - RJ (2025/0311417-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IRIEVERTON ROCHA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL MATHEUS CHAGAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
1. O agravante não impugnou de forma clara e específica todos os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já
refutadas, o que inviabiliza o agravo regimental, conforme analogia à
Súmula 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de IRIEVERTON ROCHA
SANTOS e MANOEL MATHEUS CHAGAS DA SILVA, interposto contra a decisão de
fls. 166/168, mediante a qual indeferi liminarmente o pedido de
,
habeas corpus
conforme esta ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS.
O MESMO FIM COM USO DE ARMA DE FOGO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO
IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DEBATE DA QUESTÃO PELA CORTE
ESTADUAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADOS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
Inicial indeferida liminarmente.
Nesta via, o agravante reitera as alegações do
, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal em razão da nulidade da busca domiciliar, pois é incontroverso
Documento eletrônico VDA50604189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 08:26:25
Código de Controle do Documento: 4cb95589-2da8-49ee-b190-60d0c0d85844

nos autos, consoante depoimento dos próprios policiais militares, não requerendo
reexame probatório, que a residência foi invadida após observarem pela janela dois
(fl. 183).
indivíduos dormindo com uma mochila ao lado
Afirma que, enquanto ação autônoma de impugnação originária, o habeas
corpus não tem natureza jurídica de recurso, e, consequentemente, não se submete
(fl. 181). Segue, ainda, defendendo que
ao princípio do duplo grau de jurisdição
não há
supressão de instância, considerando que a matéria foi suscitada perante o juízo de
origem, inclusive mediante embargos de declaração, mas não houve deliberação no
Tribunal a quo por motivos que não podem ser imputados à defesa (fl. 182).
Aduz, também, que inexiste qualquer prova de vínculo duradouro entre o
acusado e terceiros, não havendo falar, portanto, em configuração do crime do art. 35
da Lei de Drogas, o que, por conseguinte, permite o reconhecimento do tráfico
privilegiado, em patamar máximo, assegurando aos agravantes o direito à substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação de regime
(fl. 186).
prisional mais brando
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, o
provimento do agravo regimental para que possa ser concedida a ordem nos termos da
inicial do writ.
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os
fundamentos do
combatido, que foram assim expostos (fl. 167
):
decisum
– grifo nosso
[...]
Em primeiro lugar, trata-se de
destinado a revisar novamente
writ
a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível.
Em segundo lugar, quanto à questão de nulidade da busca domiciliar, verifica-
se que o tema não foi debatido pela Corte estadual, de forma que a revisão
por este Superior Tribunal configuraria indevida supressão de instância.
Ademais, não se verifica o ilegal constrangimento de plano.
[...]
O Tribunal
deixou claro que, na hipótese dos autos, observa-se
a quo
que presentes se encontram vários indícios a pesarem em desfavor dos acusados,
os quais comprovam a prática pelos mesmos do delito de associação, nos termos
do art. 35 da Lei 11.343/2006, especificamente as circunstâncias da prisão em
flagrante, com diversos tubos de cocaína e embalagens de crack, já separados
para a pronta difusão espúria, arma de fogo e rádio transmissor, não pairando
Documento eletrônico VDA50604189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 08:26:25
Código de Controle do Documento: 4cb95589-2da8-49ee-b190-60d0c0d85844

dúvida que o tipo penal, previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas também resultou
violado (fl. 102 – grifo nosso).
Dessa forma, a desconstituição do que ficou estabelecido nas
instâncias ordinárias, ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-
probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas
(AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
corpus
Turma, DJe
).
29/2/2024
Por fim, em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação
de regime mais brando, o Tribunal de origem está em consonância com este
Tribunal Superior.
[...]
As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a motivação
da decisão agravada, afinal, o agravante limitou-se a repetir, de forma bem genérica, a
tese refutada, o que não basta. Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os
motivos expendidos pela decisão recorrida.
E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe
).
14/9/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50604189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 08:26:25
Código de Controle do Documento: 4cb95589-2da8-49ee-b190-60d0c0d85844

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.277 / RJ
Número Registro: 2025/0311417-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
028037292024 08218016720248190203 28037292024 8218016720248190203
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: IRIEVERTON ROCHA SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: MANOEL MATHEUS CHAGAS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IRIEVERTON ROCHA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : MANOEL MATHEUS CHAGAS DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA51650230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 3476674e-6248-4590-9457-375099c9e073

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 3476674e-6248-4590-9457-375099c9e073